Tribunal: STF
Processo: RE 315328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SANTA CATARINA.
 PENSÃO ESPECIAL. TETO.
1. Somente no presente regimental o
agravante argüi a natureza graciosa da pensão em tela como
fundamento para a sua inclusão no teto de vencimentos dos servidores
 públicos do Poder Executivo catarinense.
2. Trata-se, todavia, de
questão não prequestionada, que, suscitada em momento processual
inadequado, não merece conhecimento.
3. Agravo regimental
improvido.